Tribunal: TJMT
Processo: 1003515-47.2022.8.11.0010
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIRALDA MARIA RODRIGUES - CPF: 007.942.581-07 (RECORRENTE), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003515-47.2022.8.11.0010

Data do Julgamento:

24/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA

Recorrente (s):

MIRALDA MARIA RODRIGUES

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTESTAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA DE CORRENTE. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais. Narra a inicial que a autora recebe benefício previdenciário, por meio de uma conta perante a instituição bancária requerida. A requerente não estava conseguindo sacar o valor integral de seu benefício, sendo informada que o valor era insuficiente. Obteve conhecimento que estava sendo cobrados valores referentes à anuidade de cartão de crédito, tarifas bancárias e ainda havia disponível um limite de cheque especial e um crédito pré-aprovado para compra financiamento de veículo. Ressaltou que os descontos indevidos ocorreram inúmeras vezes. A Autora informou que não tinha solicitado cartão de crédito, bem como autorizado a cobrança de qualquer tarifa bancária. O Requerido se negou a cessar as cobranças, informando que a Autora deveria entrar em contato com a bandeira do cartão de crédito. Assim, pleiteou pela restituição dos valores cobrados indevidamente e indenização por dano moral.

2.
Contestada a ação, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente, condenando a Recorrida a restituição de R$ 244,98 (duzentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos), referente as cobranças indevidas. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

3.
A Recorrente, em seu recurso inominado, narra que a falha na prestação de serviço lhe ocasionou transtornos. Neste sentido, pleiteou pelo reconhecimento dos danos morais.

4.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

5.
Conforme narrado pelo Juízo
a quo,
inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte autora, considerando que não houve a suspensão do fornecimento do serviço ou registro nos cadastros de inadimplentes, ademais, a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com declaração de inexigibilidade do débito/restituição.

6
. Ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica do consumidor, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória.

7
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da inicial
, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023